Tribunal: TJBA
Processo: 8025542-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025542-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REJANE DE SENA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIDA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. POLICIAL MILITAR. INATIVO. S
UBTENENTE
. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALICERCE JURÍDICO PARA PRETENSÃO. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I –
Considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária.

II -
Da análise dos

dispositivos da lei 7.145/97,

resta inequívoco que o escopo do legislador, no que tange à graduação de subtenente, não abarcou o reenquadramento imediato dos ocupantes à época da graduação de subtenente, prevendo, portanto, a manutenção da referida graduação na estrutura hierárquica e organizacional da Polícia Militar.

III - Não se extrai do referido diploma legal o alicerce jurídico para reconhecer o direito ao reenquadramento, de plano, dos subtenentes à época para posto ou graduação diversa.

IV – Nova alteração da estrutura organizacional da polícia militar foi promovida pela lei n. 11.356/2009, contemplando, expressamente, no Estatuto dos Polícias Militares, a inclusão da graduação de Subtenente, conforme o teor do artigo 9º, III, “a”, da lei n. 7.990/01, além de estabelecer a possibilidade de promoção para a graduação de subtenente.

V –
In casu,
detecta-se que a promoção da impetrante para a graduação de subtenente foi efetivada em 2022, ou seja, em data deveras posterior à alteração legislativa efetivada em 2009, que ratificou a manutenção, na estrutura organizacional, da mencionada graduação e a possibilidade de promoção, do que se extrai a legalidade do ato administrativo.

VI – No caso dos autos, ausentes elementos probatórios do direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbra alicerce jurídico para a pretensão veiculada. Ausência de demonstração do direito líquido e certo pleiteado. Precedentes dessa Egrégia Corte.

VII – Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025542-63.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
REJANE DE SENA TEIXEIRA
e como impetrados
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,
autoridades vinculadas ao
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.